Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-73.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000460-73.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta por Maria Rosa de Jesus contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por falta de prévia reclamação administrativa. A ação objetivava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A questão central consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao banco apelado e a autarquia previdenciária configura ausência de interesse processual e se tal exigência é compatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. Razões de decidir: 1. O interesse processual não exige, como condição de admissibilidade da ação, o esgotamento da via administrativa, conforme disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. A exigência de prévia reclamação administrativa afronta o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e o direito de acesso à justiça. 3. Nem a legislação processual civil de regência nem a jurisprudência, para casos como a dos presentes autos, exige que o acionante comprove a prévia reclamação administrativa à instituição financeira ou autarquia previdenciária para o ajuizamento de ação judicial. 4. Condicionar o direito de ação ao prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir da apelante por não ter comprovado documentalmente o prévio requerimento administrativo das pretensões deduzidas. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia reclamação administrativa não configura falta de interesse processual. 2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso à justiça independentemente do esgotamento da via administrativa. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8000460-73.2024.8.05.0136, figurando como apelante, MARIA ROSA DE JESUS, e apelado, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador(a) de Justiça 09